Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703536-06.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS IMPETRANTE: MARCO AURELIO HADLICH AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MARCO AURELIO HADLICH, em favor de ALESSANDRO BORGES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante alega que o paciente foi condenado definitivamente por incurso no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias multa. Aduz que foi expedida guia para recolhimento provisório do paciente e juntada aos autos da Execução Penal no 0011725-42.2018.8.07.0015, penas essas que somadas fixam o patamar de 9 anos, 6 meses e 20 dias, restando a cumprir apenas 4 anos 8meses e 2 dias. Afirma que o paciente se encontra preso desde sua prisão em flagrante em 29/03/2021, que foi convertida em prisão preventiva em 30/03/2021. Salienta que o acórdão transitou em julgado para a defesa em 19/10/2022 e que, em 10/11/2022, a magistrada da Vara de Execuções Penais de Penas Privativas de Liberdade cumpridas em Regime Aberto se declarou incompetente e determinou a redistribuição dos autos para a VEP – Vara de Execuções Penais. Assevera que, desde então, cabe ao Juízo da Execução “adaptar o regime de pena imposto ao réu na sentença, se for o caso de progressão, considerando para tanto o cômputo do tempo de prisão provisória, protocolado em 28/10/2022 e analisar o pedido de transferência do reeducando para o Município de Alto Paraíso de Goiás, para cumprir o restante de sua pena de 4 anos e 8 meses, protocolado em 31/10/2022” Alega que o “requerente, encontra-se em estado total de prejuízo, uma vez que até hoje, não foi julgado a homologação de falta grave e tão pouco analisadas as petições de mov. 70.1 e 72.1, o paciente desde 29/03/2021 se encontra preso em regime fechado, só restando 4 anos e 8 meses de prisão, ou seja já deveria ter sido colocado no regime semiaberto.” Sustenta que “a defesa do paciente entende que restou configurada ofensa ao Princípio do Processo Penal no Prazo Razoável, recomendando-se à Autoridade apontada como coatora que determine, incontinenti, a prolação da decisão sobre a falta grave e das petições de mov. 70.1 e 72.1”. Requer “a concessão do Habeas Corpus, eis evidenciado de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, derivado do excesso de prazo, encontrando-se o paciente enclausurado, em virtude do alongamento de apreciação dos seus pedidos e da falta grave, que já somam 90 dias.” Não teve pedido liminar. Informações prestadas pela autoridade coatora. A d. Procuradoria de Justiça oficiou pela inadmissibilidade do Habeas Corpus e arquivamento dos autos ou denegação da Ordem, no mérito. Decido. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A MM. Juíza da Vara de Execuções Penais, em suas informações, consignou que (ID 43365598): Informo a Vossa Excelência que o sentenciado está recolhido, atualmente, na PDF-II, em cumprimento à pena total de 9 anos 6 meses e 20 dias de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, caput, do CP e no artigo 157, §2o, inciso II do CP. Na presente data, realizei a soma das penas e determinei abrir vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de concessão da progressão ao regime semiaberto, formulado pela Defesa em 20/01/2023. A autoridade coatora juntou aos autos a decisão proferida, em 7/2/2023, na execução penal. Diante da nova condenação criminal (ID 43365598 - Pág. 3-4): i) as penas foram somadas no regime fechado; ii) foi fixado o marco para obtenção de benefícios no dia 29/03/2021 (última falta grave); iii) foi reconhecida a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogada 1/6 dos dias remidos até a data do crime cuja pena está em unificação, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3; iv) determinada vista ao Ministério Público quanto ao pedido de progressão de regime; v) seja oficiada à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP/ GO, órgão gestor de vagas do sistema prisional do referido Estado, para que informe quanto à existência de estabelecimento prisional adequado ao regime prisional e vaga para a transferência do preso. Confira-se o teor do decisum: Diante da nova condenação criminal {Mov. 57, IP no 478/2021}, SOMO as penas no regime FECHADO, tendo em vista o regime fixado na nova condenação cadastrada. Fixo o marco para obtenção de benefícios no dia 29/03/2021 (última falta grave). Com arrimo no art. 52, caput, c.c. art. 127, ambos da LEP, reconheço a prática de falta grave consistente em prática de novo crime durante a execução da pena, e revogo 1/6 dos dias remidos até a data do crime cuja pena está em unificação, observando-se, quanto a eventuais períodos já atingidos por decretações de perda anteriores, o limite máximo de 1/3. Inclua-se o sentenciado em atividades laborais e estudantis intramuros mediante disponibilidade de vagas. Atualizem o relatório da situação processual executória. Comuniquem à Direção prisional. Caso o sentenciado não esteja preso pelos processos que originaram esta execução penal e a presente unificação das penas importe na alteração da data de validade e/ou no regime carcerário do mandado de prisão já expedido, expeça-se contramandado e novo mandado de prisão, de acordo com a nova situação processual do apenado. Não havendo mandado de prisão expedido, expeçam-no. Comuniquem à DCPI e atualizem o BNMP, se o caso. Estando o apenado preso, remetam os autos ao estabelecimento prisional com RSPE atualizado, para ciência. Intime-se a Defesa. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de progressão de regime. Sem prejuízo, oficie-se à Diretoria-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP/ GO, órgão gestor de vagas do sistema prisional do referido Estado, para que informe a esta VEP acerca da possibilidade de atendimento ao pedido defensivo de mov. 72.1, especificamente quanto à existência de estabelecimento prisional adequado ao regime prisional e vaga. Consigne-se que a ausência de resposta no prazo de 90 (noventa) dias será reputada como impossibilidade de atendimento à transferência pleiteada. Na oportunidade, instruam com cópia de mov. 72.1, do SIAPEN e do RSPE. No que tange ao alegado “alongamento de apreciação dos pedidos da defesa”, verifica-se que os pedidos estão com trâmite regular na Vara de Execuções Penais e que a MM. Juíza já analisou a unificação das penas, a homologação da falta grave e determinou seja oficiado à Administração Penitenciária do Estado de Goiás - DGAP/ GO para que informe acerca da disponibilidade de vaga para a transferência do preso. Quanto ao pedido de progressão de regime para o semiaberto, foi determinado a abertura de vista do Ministério Público, cuja intervenção é obrigatória em todos os feitos. Desse modo, considerando que o Juízo das Execuções Penais do DF já se manifestou acerca dos pedidos da defesa, restando apenas a apreciação acerca do pedido de progressão de regime, que depende de parecer do Parquet, qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. No particular, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder da magistrada que atua no feito e, em que pese o Habeas Corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. É necessário que a dita autoridade coatora tenha, de qualquer forma, decidido sobre a matéria objeto do writ. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador